Tribunal: TJES
Processo: 0000306-68.2022.8.08.0011
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000306-68.2022.8.08.0011
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: JOSE JORGE BENTO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0000306-68.2022.8.08.0011

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE:
JOSE JORGE BENTO
RECORRIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
Advogado do(a) RECORRENTE:
SALERMO SALES DE OLIVEIRA - ES8741-A

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em face da decisão que pronunciou
o recorrente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (121,
§ 2º, II e IV
, do CP), submetendo-o a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Após analisar os autos, observo que a materialidade restou demonstrada pelo laudo de exame de cadavérico (fl. 7) e Laudo de exame de local de encontro de cadáver (fls. 13/23).

Com relação aos indícios suficientes de autoria, verifico que podem ser evidenciados pelo depoimento em sede policial do corréu Bruno Nascimento do Santos, vulgo "Baiano", cujo fragmento transcrevo:

[...] que o interrogando estava na casa da vitima, na companhia de JOSE JORGE e sua sobrinha Tânia, na noite do dia 11/09/2020, quando por volta das 22 hrs a vítima chegou cm casa e passou a xingar o interrogando visto que não gostava que ninguém de fora ficasse na casa. Que a vítima pegou uma foice e foi para cima do interrogando, proferindo xingamentos, momento em que o interrogado levantou e fechou a porta na frente da vítima e utilizou de sua muleta para se esquivar da foice, ao que conseguiu tirar a foice da mão da vitima.
Que
ato contínuo o interrogado pegou um tijolo de barro (tijolinho) e bateu na cabeça da vítima que caiu sangrando no chão. Que JORGE presenciou toda a cena com Tânia tendo inclusive, mandado o interrogado acabar de matar a vítima lhe entregando uma machadinha,
onde o interrogado a pegou e desferiu mais alguns golpes na cabeça da vitima
[...]
que logo
após o interrogado e JOSÉ JORGE arrastaram o corpo até o quintal e jogaram dentro do rio Itapemirim que margeia o quintal da casa, nos fundos [...] que JOSE JORGE queria que o interrogado matasse a vítima fora da casa para que não fossem acusados do crime e chegou a falar com o interrogado no momento do crime sobre tal situação porem o interrogado praticou todos os atos dentro da casa mesmo. Quê após o crime a casa ficou com uma grande quantidade de sangue e que JOSE JORGE e Tania ficaram responsáveis por
limpar todo o sangue
[...].

A tese acusatória é reforçada pela declaração das testemunhas Eliezer Silva e Luciene Carreiro Premoli em juízo, na qual afirmam, respectivamente:

[...] que no dia ouviu uma conversa de JOSÉ JORGE e "Baiano" dizendo que a vitima havia sumido há uns dias e que haviam visto um corpo no rio e achavam que poderia ser dele; que JOSÉ JORGE comentou que talvez precisaria de advogado [...]
que uns dias após os fatos, JOSÉ JORGE comentou com a esposa do declarante sobre um tijolo sujo de sangue que havia encontrado no quintal; que uma semana depois, foram ao Rio de Janeiro e ficaram na casa da irmã do JOSÉ JORGE
; que a esposa chamou para irem na casa do JOSÉ JORGE tirar os alimentos e pegar as coisas dele;
que os investigadores chegaram lá neste momento e o
depoente comentou sabre o tijolo; que procuraram e encontraram o tijolo e um pedaço de cortina sujos de sangue perto do rio, e a casa também tinha vestígios de sangue; que chamaram a perícia
[...]" (testemunha Eliezer Silva).

[...] que os comentários que ouviu sobre o crime eram que "BAIANO" e JOSÉ JORGE estariam envolvidos; que o comentário era só esse, não apontaram mais ninguém; que a vitima era uma pessoa boa e não tinha inimigos (...)" (testemunha Luciene Carreiro Premoli).

Desse modo, não assiste razão à defesa no tocante tese da impronúncia do acusado sob o fundamento de que a decisão de pronúncia é contrária as provas produzidas nos autos, tendo em vista que, conforme acima exposto, a materialidade restou demonstrada através do laudo de exame cadavérico (fl. 7) e
laudo de exame de local de encontro de cadáver (fls. 13/23)
, e as provas testemunhais apontam os indícios suficientes de autoria do réu na participação no crime de homicídio qualificado.

Cumpre salientar que nesta fase vige o princípio do
in dubio pro societate
, competindo ao Tribunal do Júri analisar as eventuais dúvidas, conforme já salientado pelo Superior Tribunal de Justiça:

[...] PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DE PRONÚNCIA. [...] COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate.
(STJ, AgRg no REsp 1979795/GO, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, DJe 14.3.2022 - destaquei).

No tocante ao decote das qualificadoras, destaco que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri"
(STJ, AgRg no REsp 1948352/MG, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, DJe 12.11.2021).

Na hipótese dos autos, a prova testemunhal ressaltada na decisão, aponta que o crime teria sido praticado por motivo fútil, em razão de desentendimentos acerca da administração da residência, bem como que utilizou de recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que o ofendido era idoso e estava embriagado no momento do crime, o qual foi surpreendido com tijoladas pelo corréu
Bruno Nascimento do Santos, vulgo "Baiano", que possuía 28 (vinte e oito) anos à época, sendo instigado pelo ora recorrente, que era irmão da vítima
.

Assim, apresenta-se correta a decisão do juiz singular, pois a ele cabe apenas decidir acerca da pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolvição sumária e, optando pela pronúncia em conformidade com os elementos dos autos, devem ser observados os precedentes jurisprudenciais, bem como os ensinamentos doutrinários.

Destarte, o magistrado prolator da decisão recorrida cumpriu a exigência legal do Art. 413, § 1º, do CPP, ao se limitar aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - IMPRONÚNCIA - PRESENÇA DA MATERIALIDADE E DOS INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA - DEPOIMENTOS TESTEMUNHAIS - DECOTE DAS QUALIFICADORAS - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

1. Por ter sido a materialidade demonstrada através do laudo de exame cadavérico e laudo de exame local de encontro de cadáver, bem como as provas testemunhais apontarem os indícios suficientes de autoria do réu na possível participação no homicídio qualificado, não há o que se falar que a decisão de pronúncia foi contrária as provas produzidas nos autos.

2. A decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação de prática de crime doloso contra a vida, não demandando o juízo de certeza necessário ao édito condenatório, contentando-se com a presença de indícios suficientes de autoria ou de participação no delito. Eventuais dúvidas na fase processual da pronúncia resolvem-se em favor da sociedade “
in dubio pro societate
” e deverão ser dirimidas pelo conselho de sentença. Precedente do STJ.

3. Não há motivos para decotar as qualificadoras do motivo fútil e do emprego de recurso que impossibilitou a defesa do ofendido, sobretudo porque os depoimentos colhidos nos autos evidenciam que, além da ação delituosa ter sido motivada por causa da administração da residência, a vítima, que era idosa e estava embriagada, foi surpreendia com golpes de tijolo pelo corréu, sendo instigado pelo agravante.

4. A decisão recorrida cumpriu a exigência prevista no Art. 413, § 1º, do CPP, eis que se limitou aos fatos dos autos, lançando fundamentação apenas em torno da materialidade delitiva e dos indícios suficientes da participação do recorrente na prática delituosa.

5. Recurso conhecido e improvido.

Vitória-ES, 7 de dezembro de 2022

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.